Tribunal: TJPA
Processo: 0807166-38.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10023 - Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807166-38.2019.8.14.0028

APELANTE: BANCO FIBRA SA

APELADO: MUNICIPIO DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL POR COBRANÇA INDEVIDA EM CARTÃO DE CRÉDITO. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. DECISÃO MONOCRÁTICA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, mantendo sentença de improcedência em Ação Anulatória de Ato Administrativo. O autor pleiteava a anulação de multa administrativa no valor de R$28.848,80, aplicada pelo PROCON municipal em razão de reclamação de consumidor sobre cobrança indevida em cartão de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a decisão monocrática que negou provimento à Apelação com base no Regimento Interno do TJPA, diante da alegação de ofensa ao princípio da colegialidade; (ii) verificar se a multa administrativa aplicada pelo PROCON municipal é legal e proporcional, à luz dos princípios da razoabilidade e da ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 133, XI, "d", do RITJPA confere ao Relator competência para negar provimento monocraticamente a recurso contrário à jurisprudência dominante, em consonância com o art. 932, IV, "a", do CPC/2015, não havendo ofensa ao princípio da colegialidade quando a decisão for posteriormente submetida ao colegiado por meio de Agravo Interno.

O erro material na citação do inciso XII, em vez do inciso XI, do art. 133 do RITJPA não acarreta nulidade, pois não compromete o fundamento da decisão monocrática, que se alinha à jurisprudência dominante do STJ sobre a presunção de legitimidade dos atos administrativos.

O procedimento administrativo conduzido pelo PROCON observou os princípios do contraditório e da ampla defesa, com comprovação de regular notificação da instituição financeira e ausência de comparecimento à audiência de conciliação.

A decisão administrativa está devidamente fundamentada e encontra respaldo no art. 46, §1º, do Decreto Federal nº 2.181/97, sendo incabível a intervenção judicial no mérito administrativo, salvo prova inequívoca de ilegalidade, o que não ocorreu.

A multa aplicada foi dosada com base na condição econômica do fornecedor e na ausência de medidas para mitigar o dano, em conformidade com o art. 57 do CDC, não se revelando desproporcional nem irrazoável para uma instituição financeira de grande porte.

A jurisprudência do STJ é firme ao reconhecer a presunção de legitimidade dos atos administrativos e a limitação do controle judicial ao aspecto da legalidade, sendo inadmissível rediscutir o mérito da dosimetria da sanção em sede judicial.

Afasta-se a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015, pois o Agravo Interno não é manifestamente protelatório, tendo sido motivado por erro material na decisão agravada, sem elementos que justifiquem a penalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão monocrática que nega provimento a recurso com fundamento em jurisprudência dominante é válida e não afronta o princípio da colegialidade, nos termos do art. 932, IV, “a”, do CPC e art. 133, XI, “d”, do RITJPA.

O ato administrativo sancionador goza de presunção de legitimidade e veracidade, somente afastável mediante prova robusta e inequívoca de ilegalidade, ônus do qual não se desincumbiu a parte autora.

A dosimetria da multa administrativa aplicada pelo PROCON, observados os critérios legais e a condição econômica do infrator, não configura desproporcionalidade ou irrazoabilidade que autorize a revisão judicial do mérito administrativo.

A interposição de Agravo Interno, por si só, não caracteriza conduta protelatória, sendo incabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015 na ausência de abuso processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 932, IV, “a”, 926, §1º, 1.021, §4º; RITJPA, art. 133, XI, “d”; CDC, arts. 6º, VIII, 46, §1º, e 57; Decreto Federal nº 2.181/97, art. 42.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2132799/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 21.08.2024; STJ, AgInt no AREsp 1089052/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 28.02.2020; STJ, AgInt no AREsp 2.017.136/GO, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, DJe 24.08.2023; TJPA, ApCív 0009813-49.2013.8.14.0028, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 22.04.2024.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 41ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 01 a 09/12/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo de interno, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo BANCO FIBRA S.A. (Id. 29909844) contra a decisão monocrática (Id. 29068126) proferida por esta Relatora, que negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo Agravante, mantendo a sentença que julgou improcedente a Ação Anulatória de Ato Administrativo movida contra o MUNICÍPIO DE MARABÁ, visando à anulação de multa aplicada pelo PROCON municipal no valor de R$28.848,80 (vinte e oito mil, oitocentos e quarenta e oito reais e oitenta centavos), decorrente de reclamação de consumidor por cobrança indevida em cartão de crédito.

Em suas razões, o apelante sustenta, preliminarmente, a inaplicabilidade do art. 133, inciso XII, do Regimento Interno do TJPA, alegando que o dispositivo autoriza o Relator a dar provimento ao recurso (quando a decisão recorrida for contrária à jurisprudência dominante), e não a negar provimento, como ocorreu. Argumenta que a matéria não possui jurisprudência dominante ou pacífica, o que exigiria a apreciação pelo órgão colegiado. Reitera, no mérito, as teses de nulidade do processo administrativo por ausência de enfrentamento das questões de defesa e desproporcionalidade da multa.

O Município de Marabá apresentou contrarrazões (Id. 30677351), pugnando pelo desprovimento do Agravo Interno. Alega que o recurso não impugna especificamente os fundamentos da decisão monocrática e que a decisão agravada está amparada no art. 133, XI, alínea "a", do Regimento Interno do TJPA (negar provimento a recurso contrário à Súmula ou jurisprudência dominante), e não no inciso XII, como alegado pelo Agravante. Defende a correção da decisão monocrática, a legalidade da multa e a impossibilidade de rediscussão fático-probatória em sede de Agravo Interno. Requer, ainda, a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, em razão do caráter protelatório do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Refutando o juízo de retratação, conheço do agravo interno.

Cuida-se de ação anulatória de ato administrativo, em que o autor pretende anular a multa aplicada pelo PROCON no Processo Administrativo nº 0114-001.502-5, na ordem de R$28.848,80 (vinte e oito mil, oitocentos e quarenta e oito reais e oitenta centavos), decorrente de reclamação de consumidor acerca de cobrança indevida decorrente de cartão de crédito.

A sentença julgou improcedente a pretensão, porquanto não comprovados os fatos passíveis de invalidar o procedimento administrativo em questão.

O Banco apelou sustentando a ocorrência de ilegalidade no procedimento administrativo tendo em vista a ausência de enfrentamento das questões trazidas no bojo dos esclarecimentos e do recurso administrativo apresentados pela instituição financeira, sonegando os princípios da ampla defesa e do contraditório; ainda que não houve regular notificação do Banco para comparecimento à audiência de conciliação e/ou para apresentação de defesa administrativa; aduz ofensa ao artigo 46, §1º, do Decreto Federal nº. 2.181/97; e aponta desproporcionalidade na aferição de multa aplicada.

Julgado monocraticamente o apelo, pelo desprovimento do recurso.

A controvérsia principal a ser dirimida por este Colegiado cinge-se à possibilidade de manutenção da decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, com base no Regimento Interno deste Tribunal, e, subsidiariamente, à legalidade e proporcionalidade da multa administrativa aplicada pelo PROCON.

Da alegada ofensa ao princípio da colegialidade

O Agravante sustenta a inaplicabilidade do art. 133, inciso XII, do Regimento Interno do TJPA, por entender que tal dispositivo autoriza apenas o provimento monocrático do recurso.

A análise da decisão agravada, contudo, revela que a decisão monocrática, ao negar provimento à Apelação, encontra amparo no art. 133, inciso XI, alínea "d", do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (RITJPA), que confere ao Relator a competência para: "XI – negar provimento ao recurso contrário: (...) d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores".

O art.
932, IV, “a” do CPC/2015
autoriza o relator a
negar provimento a recurso contrário a súmula ou jurisprudência dominante
do STF, STJ ou do próprio Tribunal. O
art. 133, XI, “d” do Regimento Interno do TJPA
reproduz esse comando, permitindo decisão monocrática quando o recurso contrariar entendimento consolidado, que visa a dar cumprimento ao fundamento legal imposto no art. 926, §1º, do CPC e 932, inciso VIII, do CPC.

Ressalta-se, ainda, que tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar mais efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal do contraditório e da ampla defesa.

A decisão monocrática, ao citar o art. 133, XII, do RITJPA, incorreu em erro material na indicação do inciso, mas o seu conteúdo e a sua finalidade — negar provimento ao recurso por estar em consonância com a jurisprudência dominante do STJ sobre a presunção de legitimidade dos atos administrativos e os limites do controle judicial sobre o mérito administrativo — se enquadram perfeitamente na hipótese do art. 133, XI, "d", do RITJPA e no art. 932, IV, "b", do Código de Processo Civil.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a decisão monocrática do Relator que nega provimento a recurso manifestamente contrário à jurisprudência dominante não viola o princípio da colegialidade, sendo o Agravo Interno o instrumento adequado para submeter a matéria ao Colegiado.

Vejamos:

“Eventual nulidade da decisão monocrática fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado pela via de agravo regimental/interno
.” (AgInt no REsp 1197594/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe 3.3.2017).

“
O julgamento monocrático encontra previsão legal e regimental, inexistindo ofensa ao princípio da colegialidade. A possibilidade de interposição de agravo interno garante a reapreciação pelo órgão colegiado
.” (STJ, AgInt no REsp 1.408.224/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 27.06.2019).

O erro material na citação do inciso (XII em vez de XI) é irrelevante, pois a matéria foi submetida ao Colegiado, e o mérito da decisão monocrática está em consonância com a jurisprudência dominante.

Preliminar rejeitada

Mérito

O Agravante reitera as teses de nulidade do processo administrativo e de desproporcionalidade da multa.

O procedimento adotado para notificação do reclamado se deu de acordo com os termos do art. 42 do Decreto Federal nº 2.181/97, porquanto emitida CIP – Carta de Informações Preliminares nº 15025/0114 FA nº 0114-001.502-5, na qual fornecidas as informações sobre a demanda e intimado o Banco para defesa e audiência de conciliação (Id 26562358 - Pág. 10- 26562359 - Pág. 4). A intimação da instituição financeira resta comprovada com a juntada do AR ao Id 26562359 - Pág. 5. O Banco não compareceu à audiência de conciliação, conforme termo constante ao Id 26562359 - Pág. 6.

De acordo com a decisão proferida no recurso administrativo (Id 26562366 - Pág. 1-4), o fato foi averiguado com a conclusão de que não representa culpa exclusiva do consumidor; restando caracterizada a culpa da instituição bancária que, inclusive, teria concordado com a existência da cobrança indevida. Não verifico ilegalidade na decisão administrativa, que se mostra em consonância com as disposições legais, no caso ao art. 46, § 1º do Decreto Federal nº 2.181/97, com redação vigente à época da decisão administrativa impugnada e em harmonia com os ditames do Código de Defesa do Consumidor.

O ato administrativo goza de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo ao particular o ônus de produzir prova robusta e inequívoca para afastar tal presunção. O Agravante não trouxe, em sede de Apelação ou Agravo Interno, prova nova ou argumento jurídico capaz de infirmar a conclusão da decisão agravada, que se baseou na análise dos documentos do processo administrativo.

Neste ponto, importante destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido da presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos, a qual somente pode ser afastada por prova robusta e inequívoca da parte interessada.

Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL.
MULTA
ADMINISTRATIVA . DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I - Na origem, trata-se de ação anulatória do ato declarativo de dívida. Na sentença o pedido foi julgado improcedente . No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. II - No que trata da alegada violação do art. 102, § 2º, do Decreto n. 37/1966, com redação dada pela Lei n . 12.350 de 2010, o Tribunal Regional, na fundamentação do aresto vergastado, assim firmou seu entendimento (fls. 313-314): "A Apelante alega sua ilegitimidade para figurar como sujeito passivo, aduzindo que na qualidade de agente de carga, não é responsável tributário e nem se equipara ao transportador, entretanto, conforme bem observado pelo juízo a quo, sua atuação integrou atividades típicas e de obrigatoriedade dos transportadores estrangeiros, ademais de também ser de responsabilidade do agente de carga, nos termos do § 1º do art. 37 do Decreto-Lei nº 37/66:"prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas cargas" . Os atos administrativos gozam da presunção de veracidade e legitimidade, podendo ser desconstituídos somente quando o particular comprovar a ocorrência de manifesta ilegalidade, ônus do qual a Apelante não se desincumbiu. Nos termos da planilha de conhecimento eletrônico, evento 23, PET1, fl. 17 - JFRJ, a Apelante efetuou a inclusão das informações necessárias no sistema em 17/08/2019, ou seja, após o prazo limite do dia 16/08/2019, em desconformidade com a alínea"e"do inciso IV do art. 728 do Decreto nº 6 .759/09, que regulamenta a administração da atividade, fiscalização, controle e tributação aduaneira do comércio exterior, e prevê a aplicação de
multa
na ausência de prestação de informação sobre veículo ou carga transportada, ou sobre operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. A infração está embasada na regulamentação aplicável ao caso, tendo a autoridade fixado o valor da
multa
em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) com base na legislação vigente, não havendo ilegalidade ou desproporcionalidade, razão pela qual não cabe ao Poder Judiciário interferir na autonomia e discricionariedade da Administração Federal, que atuou em conformidade com os parâmetros legais. O instituto da denúncia espontânea não incide quando há o descumprimento de obrigação acessória autônoma, como é o caso de prestação de informações a destempo, uma vez que constitui infração formal de natureza não tributária" . III - Consoante se depreende dos excertos reproduzidos do aresto recorrido, o posicionamento adotado pela Corte Regional encontra-se em sintonia com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a infração decorrente do descumprimento de obrigação acessória autônoma, que é o caso da prestação de informações a destempo, que não tem qualquer vínculo com o fato gerador do tributo, constitui infração formal de natureza não tributária, não sendo alcançada pelo instituto da denúncia espontânea, previsto no art. 138 do Código Tributário Nacional.Nesse sentido, os julgados seguintes: AgInt no REsp n. 1 .973.805/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 12/5/2022; AgInt no AREsp n. 1.706 .512/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 24/2/2021, DJe de 26/2/2021.IV - Nesse passo, o dissídio jurisprudencial suscitado também não prospera, porquanto o acórdão paradigma encontra-se em sentido diverso do entendimento deste STJ.V - Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 2132799 RJ 2024/0104521-1, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 19/08/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/08/2024)” Grifado

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. AFASTAMENTO. ÔNUS DA PROVA. 1. Consoante enuncia a Súmula 282 do STF, não se conhece de recurso especial quando não prequestionados os dispositivos tidos por violados. 2 . A revisão da conclusão consignada no acórdão recorrido de que a parte autora não logrou comprovar o fato constitutivo do direito invocado demanda necessário reexame de prova, o que é vedado em sede do especial, em face do óbice da Súmula 7 desta Corte. 3. Em ação anulatória, compete ao autor contribuinte produzir prova tendente a afastar a presunção relativa de legitimidade de que goza o auto de infração atacado. Precedentes . 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1089052 RS 2017/0089781-3, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 18/02/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2020)” Grifado

Da Proporcionalidade da Multa

A multa foi aplicada em R$ 28.848,80 (vinte e oito mil, oitocentos e quarenta e oito reais e oitenta centavos), graduada com base na condição econômica do fornecedor (instituição financeira) e agravada pela circunstância de não ter tomado providências para mitigar o dano.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o controle judicial sobre o ato administrativo se limita ao exame da legalidade, sendo vedada a incursão no mérito administrativo, salvo em casos de manifesta ilegalidade ou quando o valor da multa se mostrar irrazoável ou desproporcional.

Nesse sentido, cito a jurisprudência do STJ, exemplificada pelos julgados adiante:

"PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 489 DO CPC. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA 284/STF. CONSUMIDOR.
PROCON
.
MULTA
. LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO E RAZOABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. PROVIMENTO NEGADO.

1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que é alegada a ofensa ao art. 489 do Código de Processo Civil de forma genérica, sem a indicação específica dos pontos sobre os quais o julgador deveria ter-se manifestado, o que inviabiliza a compreensão da controvérsia. Incide, assim, no caso em questão, o óbice previsto na Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, por analogia.

2. O Tribunal de origem reconheceu a obediência ao devido processo legal, bem como a razoabilidade do valor fixado a título de
multa
.

Entendimento diverso, conforme pretendido, implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na formação de novo juízo acerca dos fatos e provas, e não na valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que impede o conhecimento do recurso especial quanto ao ponto. Sendo assim, incide no presente caso a Súmula 7 do STJ, segundo a qual "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".

3. Esta Corte Superior possui orientação consolidada segundo a qual é vedado ao Poder Judiciário o exame do mérito do ato administrativo. A conclusão veiculada no acórdão prolatado pelo Tribunal de origem está em harmonia com a orientação do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, incidindo na hipótese o disposto na Súmula 83/STJ ("não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida").

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.017.136/GO, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023)". (Grifo nosso)

"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. INFRAÇÃO.
PROCON
.
MULTA
. PROCESSO ADMINISTRATIVO. NULIDADES. DOSIMETRIA DA PENA. REVISÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Não há violação do art. 489, § 1º, I e II, e do art. 1.022 do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado.

2. É inviável, em sede de recurso especial, o reexame de matéria fático-probatória, nos termos da Súmula 7 do STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".

3. Hipótese em que o Tribunal de origem reconheceu a legalidade da sanção imposta pelo
PROCON
e afastou as supostas irregularidades no processo administrativo, registrando, ainda, que foram observados os critérios legais para fixação do valor da
multa
.

4. A alteração do julgado demandaria a apreciação do processo administrativo, providência incompatível com a via estreita do recurso especial, sendo certo, ainda, que a revisão do valor da
multa
somente é possível em hipóteses excepcionais, quando verificada a ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, situação não evidenciada nos autos.

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.191.936/GO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 16/6/2023)". Grifado

A atuação sancionatória da Administração Pública, embora sujeita ao controle jurisdicional, não pode ser anulada sob argumentos genéricos, especialmente quando se constata que o valor fixado guarda consonância com a natureza repressiva e pedagógica da sanção administrativa, logo, não há o que se falar em irrazoabilidade ou desproporcionalidade da
multa
aplicada, que justificasse a intervenção do Poder Judiciário para adequação.

Sobre o tema, transcrevo a ementa de julgado recente deste TJPA:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA. VIOLAÇÃO DAS NORMAS DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR. PROCON. MULTA DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS E DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno em Apelação Cível interposto por ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. diante de decisão monocrática que negou provimento à Apelação do ora Agravante para manter a sentença que revogou a liminar deferida e condenou ao pagamento de multa e custas processuais.

II. Questão em discussão

2.

A questão consiste em verificar se o valor arbitrado da multa aplicada está dentro dos parâmetros legais e dos princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade.

3. A Agravante apresenta duas teses: (i) a inexistência de descumprimento contratual, pois o objeto sofreu vício durante o período de garantia do fabricante, não havendo responsabilidade pelos fatos narrados; (ii) e que a multa ofende os princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade, apresentando-se com um cunho eminentemente confiscatório.

III. Razões de decidir

4. O PROCON é órgão legítimo para aplicação de multa administrativa ao prestador de produtos e serviços que deixa de cumprir o disposto na legislação municipal ou comete infração contra o Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de dever que decorre do Poder de Polícia que lhe é conferido, revestindo de legitimidade a sanção administrativa aplicada.

5. O Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade solidária de todos aqueles que integram a cadeia de exploração econômica do produto comercializado ou do serviço contratado/prestado, sendo, portanto, objetiva e solidária a responsabilidade de todos esses agentes por eventual defeito ou vício constatado.

6. O valor arbitrado da multa aplicada está dentro dos parâmetros legais estabelecidos (artigo 57 do CDC e 28 do Decreto nº 2.181 de 1997) e de acordo com os princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade.

7. A manutenção da decisão é medida que se impõe.

IV. Dispositivo

8. Recurso conhecido e desprovido.

__________

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, 7º, parágrafo único, 14, 18, 25, § 1º, 34 e 57; Decreto Municipal nº 186 de 2003, grupo III, alínea “p”; Decreto Federal nº 2.181 de 1997, nos artigos 12, inciso VI, e 13, incisos I e XX.

Jurisprudência relevante citada: TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802672-96.2020.8.14.0028 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 10/02/2025; TJPA – Apelação Cível – Nº 0001610-28.2014.8.14.0040 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 23/07/2018.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0805725-56.2018.8.14.0028 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/07/2025 )”

“EMENTA
:
DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROCON MUNICIPAL. LEGALIDADE DA SANÇÃO. COMPETÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1. Apelação contra sentença que reconheceu a legalidade da penalidade administrativa aplicada pelo PROCON municipal de Marabá à concessionária de energia, por cobrança abusiva não corrigida em sede administrativa, com fundamento no Código de Defesa do Consumidor.

II. Questão em discussão.

2. As questões em discussão consistem em: (i) validade da Lei Municipal nº 13.896/1995 que instituiu o PROCON municipal; (ii) competência do órgão para aplicar sanções à concessionária; (iii) legalidade da inversão do ônus da prova na via administrativa; (iv) proporcionalidade da sanção.

III. Razões de decidir.

3. A arguição de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 13.896/1995 configura inovação recursal e encontra-se superada por documentação que comprova a iniciativa do Chefe do Executivo local.
4. O PROCON possui competência para aplicar sanções administrativas nas relações de consumo, inclusive contra concessionárias, desde que respeitada a esfera técnica regulatória.

5. A inversão do ônus da prova é cabível também no processo administrativo, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, sobretudo diante da hipossuficiência do consumidor e verossimilhança das alegações.
6. A multa aplicada obedece aos critérios de legalidade, proporcionalidade e razoabilidade, com fundamento no Decreto Municipal nº 90/2010 e no art. 57 do CDC.

7. Restou assegurado o contraditório e a ampla defesa, não se configurando nulidade processual.

IV. Dispositivo e tese.

8. Recurso não provido. À unanimidade.

Tese de julgamento: "É legítima a atuação dos PROCONs municipais para aplicar sanções administrativas a concessionárias de serviço público por práticas abusivas nas relações de consumo, sendo válida a inversão do ônus da prova na esfera administrativa, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, quando verificada a hipossuficiência do consumidor e a verossimilhança das alegações."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2º, 61, §1º, II, “e”, e 84, III; CPC/2015, arts. 373 e 489, §1º, IV; CDC, arts. 6º, VIII, e 57.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1935610/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 21.02.2022; TJPA, Apelação Cível 6426160, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 13.09.2021.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0805775-77.2021.8.14.0028 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 14/07/2025 )”

“RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA.
MULTA
.
PROCON
. instituição financeira. empréstimo fraudulento. MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELO JUDICIÁRIO . JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. VALOR DA
MULTA
. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE . APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. 1. A apelante ajuizou ação anulatória em face do município de Marabá, objetivando a anulação de processo administrativo instaurado pelo
PROCON
municipal, que resultou na aplicação de
multa
em desfavor da instituição financeira. O Juízo de origem julgou improcedentes os pedidos formulados na peça vestibular . 2. A aplicação da penalidade questionada está situada no âmbito do mérito administrativo, razão pela qual é insuscetível de análise pelo Judiciário, cuja intervenção só seria admissível para afastar eventuais ilegalidades ou para revisar, em hipóteses excepcionais, o valor da
multa
, quando verificada a violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Jurisprudência do STJ. 3 . O valor da
multa
aplicada foi graduado com observância dos parâmetros e limites legais (art. 57 do CDC), em plena conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 4. Não havendo ilegalidade no processo administrativo, tampouco exorbitância na
multa
aplicada, a sentença recorrida deve ser mantida . Precedentes. 5. Recurso de apelação conhecido e desprovido. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00098134920138140028 19298886, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 22/04/2024, 1ª Turma de Direito Público)” Grifado

A decisão monocrática demonstrou que a dosimetria da pena foi fundamentada, observando a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do Agravante, conforme o art. 57 do CDC. A multa foi fixada em 1.600 UFM’S, o que, para uma instituição financeira de grande porte, não se revela manifestamente desproporcional ou irrazoável, cumprindo a função repressiva e pedagógica da sanção administrativa.

Da Aplicação da Multa por Agravo Interno Protelatório

O Agravado requereu a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

O recurso não pode ser considerado manifestamente inadmissível ou protelatório. O Agravante buscou, por meio do instrumento processual adequado (Agravo Interno), a apreciação da matéria pelo órgão colegiado, o que é um direito processual. A mera reiteração de argumentos já rechaçados, por si só, não configura o intuito protelatório que justifique a aplicação da multa, especialmente quando há um erro material na fundamentação da decisão agravada que, ainda que sanável, gerou a dúvida processual.

Assim, afasta-se a aplicação da multa.

Ante o exposto,
voto no sentido de conhecer e negar provimento ao Agravo Interno, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do
caput
do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 01 de dezembro de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 09/12/2025